Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702939-84.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 129/A CONJ. B DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida de ID 5627671, negou seguimento e inadmitiu o recurso especial, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. Não houve manejo de agravo interno. O Superior Tribunal de Justiça, considerando a afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 695.911 (Tema 492), determinou o retorno dos autos à origem para observância do regime disciplinador dos repetitivos (ID 9292954). Não obstante a remessa do feito à Presidência, em consulta ao site do STF, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do citado paradigma tenha sido apreciado em 18/12/2020, não houve, ainda, a publicação do respectivo acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proferido no âmbito do RE 695.911. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019